Tribunal: TJSP
Processo: 2021397-13.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de acórdão que afastou a cobrança de multas aplicadas com base em lei revogada após a lavratura do auto de infração - Ação rescisória ajuizada com fundamento no artigo 525, § 15 e 535, § 8o, 536, §4o, do CPC, tendo em vista o julgamento do Tema 1199 pelo STF – Situação narrada que não se amolda às hipóteses de cabimento da ação rescisória - Tema 1199 do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de acórdão que afastou a cobrança de multas aplicadas com base em lei revogada após a lavratura do auto de infração - Ação rescisória ajuizada com fundamento no artigo 525, § 15 e 535, § 8o, 536, §4o, do CPC, tendo em vista o julgamento do Tema 1199 pelo STF – Situação narrada que não se amolda às hipóteses de cabimento da ação rescisória - Tema 1199 do STF que dispõe sobre a irretroatividade de lei mais benéfica nos casos de responsabilidade por improbidade administrativa – Precedentes desta E. Corte - Ação julgada improcedente.